Tribunal: TJMT
Processo: 1021952-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021952-06.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Lindinalva Bueno dos Santos.
Agravado: Flavio Santos Vasconcelos.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lindinalva Bueno dos Santos, objetivando a concessão do efeito ativo ao agravo para que seja deferida a ordem de busca e apreensão do veiculo “Chevrolet S-10, modelo LT FD2, ano 2013, cor prata, placa n. 00E-5099, Chassi n. 9BG148EP0EC413983, Renavam n. 00697369188.”
A almejada tutela antecipada recursal foi indeferida por este relator por meio da decisão de Id n. 112643497.
Em seguida, sobrevém petitório da agravante noticiando a existência de fato novo a autorizar a concessão do efeito ativo postulado, qual seja, a notificação da recorrente “sobre a irregularidade no aporte do licenciamento anual do veículo, haja vista que o Agravado não realizou o seu pagamento e o utiliza sem qualquer cautela, gerando prejuízo e transtorno”(sic).
No entanto, como consignado na decisão monocrática, o inadimplemento contratual por si não autoriza a busca e apreensão do veículo, porquanto, carente cláusula de reserva de domínio, cuja restituição somente será devida no caso do desfazimento da compra e venda do automóvel, circunstancia que ensejaria no retorno do status quo ante.
De mais a mais, as irregularidades quanto aos encargos dos tributos relativos à propriedade do bem, não legitimam a determinação de busca e apreensão do automóvel, mas a interpelação do adquirente para cumprimento da obrigação contratual.
Além disso, verifica-se que o alegado fato novo, não foi noticiado ao togado a quo, a quem compete , em primeira ordem, analisar eventual circunstancia capaz de alterar os fundamentos da decisão recorrida, já que os limites do recurso de agravo, como se sabe, são restritos ao acerto ou desacerto da decisão singular, sob pena de supressão de instancia.
Ante o exposto, não havendo elementos novos a justificar a alteração da decisão monocrática, mantenho-a, pelos seus próprios fundamentos.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator